Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707315-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOYCE HELIDA ALVES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE RECEBIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para se declarar a inexistência de débito decorrente do ressarcimento ao Erário de adicional de insalubridade indevidamente pago a servidora pública, julgando-se improcedentes os pedidos de restabelecimento do adicional e de dano moral por inscrição em dívida ativa. 2. A interposição de recurso ao qual se denominou “Recurso Inominado”, quando cabível Apelação, configura erro material. Entretanto, ante a possibilidade de se extrair os requisitos próprios do recurso pertinente, deve ele ser conhecido por força do princípio da fungibilidade. 3. O adicional de insalubridade tem previsão constitucional no artigo 7o, inciso XXIII, da CRFB/88, sendo definido como valor devido ao empregado que se expõe a atividades insalubres, de forma permanente, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 3. O art. 189 da CLT prevê que “Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”. 4. No âmbito Distrital, a matéria encontra-se regulada pela Lei Complementar no 840/2011 e pelo Decreto no 32.547/10 que dispõem que a caracterização da atividade insalubre pressupõe habitualidade e constatação mediante perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos. 5. É indevido o adicional de insalubridade a professora lotada em unidade prisional destinada a adolescentes, ante a constatação em laudo técnico de que as atividades não são exercidas mediante exposição a agentes nocivos e não ultrapassa os níveis definidos na NR 15 do Ministério do Trabalho. 6. Ausente a prova da inscrição indevida em dívida ativa, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral (art. 373, I, do CPC). 7. Caso sucumbente, a parte beneficiária da gratuidade de justiça não se exime da condenação ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2o e 3o, CPC). 8. Apelação desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 7o, inciso III da Constituição Federal, afirmando ter sido negado o direito à percepção de adicional de insalubridade, apesar de trabalhar em Centro de Internação Socioeducativo do Distrito Federal, tendo contado diário com menores infratores internados no local, não sendo assegurada a percepção de adicional previsto nos artigos 79 e 83, ambos da Lei Complementar Distrital 840/2011, e 189 e 190 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Alega, ainda, ser devida indenização por dano moral, diante de violação ao artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, decorrente do constrangimento sofrido com a cobrança indevida de dívida, inclusive com a inscrição de seu nome na dívida ativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, em decorrência da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao artigo 7o, inciso III da Constituição Federal, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem fixação de verba honorária.” (ARE 1231740 AgR / SP, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 06/02/2020). Com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 1167859/DF (Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/11/2018) - Tema 880, firmou que “Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.” Assim, não tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006